Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722627-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILMAR PEREIRA DE PAIVA DESPACHO Ao Ministério Público, por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 20 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator